Tribunal: TJDFT
Processo: 0735494-36.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS, EM PETIÇÂO INICIAL DE 63 PÁGINAS, MOVIDA POR JURACY PEREIRA CONTRA JC GONTIJO, JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. INÉPCIA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CITAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. FIXAÇÃO ORIGINÁRIA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA FORMA DO ART. 85, § 2o, CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, proferida em ação de obrigação de fazer e de indenização por danos morais e materiais decorrentes de vícios construtivos.
2. Fatos relevantes. O autor alegou vícios na unidade habitacional adquirida, pleiteando reparos, perdas e danos, custos de hospedagem e indenização por danos morais. O juízo de origem determinou a emenda da inicial para adequação da causa de pedir e dos pedidos, bem como a juntada de documentos para comprovação da hipossuficiência financeira. O recorrente apresentou petição com documentos. A sentença indeferiu a inicial por não cumprimento adequado da ordem de emenda.
3. Apelação. Em apelação, o autor reitera o pedido de gratuidade de justiça ainda não apreciado pelo juízo de primeiro grau. Requer, no mérito, a reforma da sentença, com o prosseguimento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Definir se o recorrente faz jus à gratuidade de justiça. 4.1. Examinar se o autor cumpriu adequadamente a ordem de emenda da petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido com base na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa física, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, corroborada por documentos que demonstram renda mensal líquida de aproximadamente R$ 2.000,00. 5.1. A simples declaração de pobreza é suficiente para concessão do benefício, salvo prova em contrário, inexistente no caso. 5.2. Precedente do STJ: “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024).
6. O juízo, ao constatar estar a petição inicial incompleta ou desacompanhada dos documentos indispensáveis ao ajuizamento, determinará ao autor a correção, no prazo de 15 dias, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, sob pena de indeferimento da inicial e, por consequência, extinção do processo (arts. 330, IV, e 485, I, CPC). 6.1. Nos termos do art. 319, III e IV, do CPC, a petição inicial deve indicar o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, bem como o pedido com as suas especificações. Os arts. 322 e 324 do CPC acrescentam que o pedido deve ser certo e determinado.
7. No caso, o autor, ora recorrente, não individualizou os vícios construtivos de sua unidade habitacional, baseando-se em laudo técnico genérico elaborado por amostragem, gerando, assim, incerteza quanto ao pedido formulado. 7.1. A ausência de especificação dos defeitos e de fotos da unidade compromete a delimitação do pedido e prejudica o contraditório e a ampla defesa. 7.2. A petição inicial permanece inepta, por não atender aos requisitos dos arts. 319, III e IV, 322, 324 e 330, § 1o, do CPC, justificando a extinção do processo sem resolução de mérito.
8. Tendo em vista a citação e apresentação de contrarrazões pela apelada, o apelante deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência recursais, fixados em 10% sobre o valor da causa (atribuído em R$ 130.815,72), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observada a gratuidade de justiça ora deferida à parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido, apenas para conceder o benefício da justiça gratuita ao recorrente. Teses de julgamento: “1. A simples declaração de pobreza é suficiente para concessão do benefício, salvo prova em contrário. 2. Cabível o indeferimento da petição inicial quando o autor, apesar de devidamente intimado, não cumpre adequadamente a diligência determinada no prazo legal (art. 321, parágrafo único, do CPC).”
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 319, III e IV, 322, 324 e 330, § 1o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024; AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024; AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023; AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 15/04/2014; AgInt no AREsp n.o 1.767.940/RS, relator Ministro Raul Araújo, 4a Turma, DJE de 1/12/2021. TJDFT; 07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024; 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, 1a Turma Cível, DJe 05/05/2015; 0709543-80.2025.8.07.0020, Relator(a): Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, 3a Turma Cível, DJe: 24/10/2025; 0724872-63.2023.8.07.0001, Relator(a): Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 30/10/2024.